Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO SINDICATO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de protesto, reconheceu a legitimidade do procedimento para interromper a prescrição da pretensão executória da ação coletiva no 32.159/97 e declarou encerrado o feito, nos termos do art. 729 do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto judicial configura meio idôneo e tempestivo para interromper a prescrição do cumprimento de sentença coletiva transitada em julgado; (ii) estabelecer se há interesse de agir do Sindicato na utilização do protesto judicial como instrumento de preservação dos direitos de seus substituídos.
III. Razões de decidir
3. O protesto, a notificação e a interpelação constituem procedimentos de jurisdição voluntária previstos nos arts. 726 a 729 do CPC, cujo objetivo é dar ciência formal a outrem acerca de manifestação juridicamente relevante, sem caráter contencioso.
4. Esses procedimentos não ostentam natureza constritiva, limitando-se a formalizar manifestação de vontade com eficácia probatória e interruptiva de prescrição, conforme doutrina citada.
5. O art. 202, II, do Código Civil estabelece que a prescrição se interrompe por protesto judicial, reiniciando-se o prazo a partir do ato que a interrompeu ou do último ato processual.
6. O prazo prescricional para o cumprimento da sentença coletiva no 32.159/97 é de 5 anos, nos termos da Súmula 150 do STF e da jurisprudência do STJ (Temas 515 e 877), com termo final em 11/3/2025.
7. O ajuizamento do protesto em 27/2/2025 é tempestivo, porquanto anterior ao termo final do prazo prescricional, e constitui meio legítimo para interromper a prescrição e resguardar o direito dos substituídos.
8. O interesse de agir do Sindicato se justifica diante da impossibilidade prática de ajuizamento imediato de execuções individuais por milhares de beneficiários, sendo o protesto medida processual adequada para resguardar os créditos reconhecidos judicialmente.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O protesto judicial previsto nos arts. 726 a 729 do CPC constitui meio idôneo e eficaz para interromper a prescrição da pretensão executória de sentença coletiva transitada em julgado.
2. O ajuizamento do protesto judicial por sindicato, em favor de substituídos, configura exercício legítimo do direito de ação e atende ao requisito do interesse de agir.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 719 a 729; CC, art. 202; Decreto no 20.910/32, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp no 1.273.643 (Tema 515) e REsp no 1.388.000 (Tema 877); TJDFT, Acórdão no 1629607, 0702089-08.2022.8.07.0003, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13/10/2022; TJDFT, Acórdão no 1427496, 0702980-86.2019.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, j. 31/05/2022; TJDFT, Acórdão no 1394555, 0711312-13.2017.8.07.0018, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/01/2022; TJDFT, Acórdão no 1389456, 0728282-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível j. 24/11/2021.